Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APOSENTADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL (GASS), ATUAL GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS) – CASO CONCRETO DIVERSO DA TESE FIXADA NO ENUNCIADO N. 35 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – PEDIDO ALTERNATIVO – RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – REPETIÇÃO DEVIDA. REPERCUSÃO GERAL (RE 593068/SC). RECURSO CONHECIDO. PEDIDO ALTERNATIVO PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte requerente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que visa ao restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais (GPS) na folha de pagamento, assim como a condenação dos requeridos ao pagamento das parcelas vencidas, vincendas e não pagas da gratificação, a partir da sua supressão, ou, alternativamente, o ressarcimento das contribuições previdenciárias pagas relativas à mencionada gratificação desde 25/02/2014, recolhidas indevidamente pelo Distrito Federal, no valor de R$ 6.884,71 (seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos).
3. Quanto ao pedido principal, a Turma de Uniformização de Jurisprudência já se manifestou sobre a matéria discutida e aprovou súmula com a tese fixada, a saber:
Súmula no 35 – Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO.

Acórdão 1610582, 07011819120208079000, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022.
4. No tocante ao pedido alternativo, importa salientar que quando do julgamento do RE 593068-SC, pelo regime da Repercussão Geral, Relator Ministro Luis Roberto Barroso, fixou-se a tese jurídica de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
5. Na hipótese, as parcelas de contribuição previdenciária, cujo ressarcimento se pretende (pedido alternativo) encontram-se dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remetem ao marco interruptivo da prescrição ocorrido com a decisão judicial proferida em 28/02/2019, no processo no 0701876-59.2019.8.07.0018, Ação de Protesto, promovida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do governo do Distrito Federal (ID 17572495).
6. A prova dos autos revela que a recorrente é servidora aposentada da carreira de assistência social (aposentadoria ocorrida em 02/01/2020 (ID 17572493 – fl. 75) e é incontroverso que deixou de receber em seus proventos o valor da GPS-inativo em fevereiro de 2019.
7. Nesse sentido, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença proferida e julgar procedente o pedido alternativo para condenar solidariamente os requeridos e recorridos a restituírem o valor de R$ 6.884,71 (seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme tabela de cálculo apresentada pela parte autora, ID 17572484, considerados apenas no seu valor histórico, acrescidos de correção monetária pelo INPC até 31/05/2018. Daí por diante, pela SELIC. Os juros de mora serão devidos no percentual de 1% ao mês, os quais incidirão, no presente caso, da citação até 31/05/2018. Aplicação da Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018 e da tese firmada no REsp no 1495146/MG (TEMA 905).
8. RECURSO CONHECIDO. PEDIDO ALTERNATIVO PROVIDO, para reformar a sentença proferida e julgar procedente o pedido alternativo formulado pela parte autora, na forma acima.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.